Tribunal: TJES
Processo: 5014308-50.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014308-50.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DA CUNHA CARNEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id.
2566620
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LEANDRO DA CUNHA CARNEIRO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
c)
que o Recorrente deve ser indenizado por danos morais;
d)
que a sentença deve ser reformada.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se apurar-se a apurar se o Recorrido é o responsável pelo acidente ocorrido, e em caso positivo, se este deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais causados ao recorrido.

O recorrente alega que não há responsabilidade de sua parte, posto que seu veículo trafegava respeitando a sinalização, e o que gerou o acidente foi a tentativa do autor em ultrapassar o semáforo com o sinal amarelo.

O
Juízo a quo
, julgou improcedente a demanda, por considerar que não há provas que o Recorrido foi o causador do acidente.

É incontroverso nos autos que um acidente ocorreu, e que o recorrido trafegava com o seu veículo. Todavia, o Boletim de Ocorrência (id.
2566596
) juntado aos autos não comprova a participação do recorrente no acidente, nem que o veículo da recorrente causou o acidente.

Pois bem,
in casu
, melhor sorte não alcança à parte Recorrente. Ao rever os elementos de informação que foram apresentados nos autos, não vislumbro documentos probatórios suficientes para que se constate a verossimilhança quanto às alegações do Recorrente, isto é, o mesmo não acostou ao caderno processual provas robustas que atestem a existência da responsabilidade do veiculo da policia no referido acidente.

Em outros termos, não há qualquer prova no presente litígio que demonstre a existência de conduta ilícita ou nexo causal entre a conduta da Recorrida e dano do Recorrente, porquanto os documentos colacionados aos caderno processual pelo Recorrente trata-se de demonstração do prejuízo sofrido por conta da colisão do veiculo, entretanto, não apresenta provas suficientes que comprovem que a colisão teve como causa, a conduta do policial que conduzia a viatura. Dessarte, o ponto nodal da fragilidade probatória de tais documentos consiste na ausência de documentos que corroborem as alegações presentes na exordial inicial.

Logo, cabe à parte Recorrente apresentar o ônus probatório necessário em face às imputações apresentadas pelo requerente, o que não fez, não se desincumbindo, deste modo, em apresentar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

À vista das provas carreadas no caderno processual, não há que se falar em danos morais, pois o mero acidente de trânsito não enseja a indenizatória pretendida pelo autor, exceto quando em decorrência do sinistro, direitos de personalidade são afrontados, o que não restou comprovado nos autos.

Nesta senda, tenho
que o Juízo
a quo
acertou em julgar improcedentes os pedidos iniciais eis que a parte recorrente deixou de comprovar os requisitos necessários para fazer jus a dita indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.